Tribunal: TJBA
Processo: 8002437-79.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002437-79.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: URBANO FERRAZ SANTOS

Advogado(s)
:
GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. DÉBITOS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que determinou a limitação de 30% da margem consignável aplicada aos contratos de empréstimos celebrados com servidora pública estadual, sob alegação de superendividamento. A controvérsia gira em torno da legalidade dos descontos mensais efetuados em folha e da possibilidade de repactuação das dívidas, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da legislação estadual específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte apelada encontra-se em situação de superendividamento apta a ensejar a limitação legal; e (ii) determinar se os descontos mensais realizados em folha de pagamento extrapolam a margem consignável legal de 30%, conforme Decreto Estadual nº 17.251/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre a servidora apelada e a instituição financeira é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

O instituto do superendividamento, regulado pelo art. 54-A, § 3º, do CDC, não se aplica a dívidas contraídas com má-fé, fraude ou finalidade dolosa, o que não se verifica no caso concreto, em que não há indícios de conduta fraudulenta por parte da consumidora.

O contracheque da parte apelada demonstra que os descontos referentes a empréstimos consignados somam R$ 7.824,81, valor que não ultrapassa o limite de 30% da remuneração líquida da servidora após os descontos compulsórios, em conformidade com o Decreto Estadual nº 17.251/2016 e o art. 19 do mesmo diploma.

A limitação de 30% prevista no Decreto aplica-se apenas às consignações em folha, não abrangendo contratos com cláusula de débito em conta corrente, mesmo que a conta receba os proventos do servidor.

A atuação da instituição financeira respeitou os limites legais e contratuais, não havendo justificativa legal para a intervenção judicial com vistas à modificação das cláusulas contratadas ou à repactuação das dívidas.

Ausente qualquer ilegalidade ou conduta lesiva por parte do banco apelante, inexiste causa para indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive nas relações contratuais de empréstimo consignado.

Não havendo má-fé na contratação nem extrapolação do limite legal de 30% da remuneração líquida, é indevida a intervenção judicial para alteração das cláusulas contratuais ou para limitar os descontos em folha.

Descontos que respeitam a margem consignável legal e contratualmente prevista não configuram prática abusiva nem ensejam reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 54-A, § 3º; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016, arts. 3º e 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJ-BA, MS nº 8031751-19.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 24.02.2023; TJ-BA, APL nº 8015444-84.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 07.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002437-79.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
URBANO FERRAZ SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA